Tribunal: TJSP
Processo: 2022185-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022185-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente SIMONE DE
PAULA DA SILVA e Impetrante SERGIO MARCELO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022185-03.2020.8.26.0000 -Voto no 50.056
2
HABEAS CORPUS No 2022185-03.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - DEECRIM UR1
IMPETRANTE: DR. SERGIO MARCELO BATISTA
PACIENTE: SIMONE DE PAULA DA SILVA

V O T O No 50.056

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício da sentenciada SIMONE DE PAULA DA SILVA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal derivado do fato de o Juiz da execução
ter indeferido o pleito da paciente, em que pretendia a retificação do cálculo da
pena. Por isso, a impetrante aciona esta Corte.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022185-03.2020.8.26.0000 -Voto no 50.056
3
O pedido não pode ser conhecido, porque o remédio
heroico, na definição de AIRES DA MATA, é, tão-só, a “ordem judicial de soltura
de pessoa ilegalmente presa, ou para evitar que o seja”, conforme assinala
Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o artigo 647 do Estatuto de Rito (in
“Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva, 2007, página 515).
Ora, a paciente não está ilegalmente presa: cumpre
pena. Então, se discordou da decisão proferida pelo Juiz da execução, deveria ter
interposto o competente recurso, que é o agravo de que trata o artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
Portanto, o writ está sendo escancaradamente mal
utilizado.
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do pedido.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator